Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se, originariamente, de ação rescisória proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (antigo banco ABN AMRO REAL S/A) em desfavor de PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA (antiga Lojas Unidas Comercial de Calçados Ltda), com objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida na ação de prestação de contas no 2005.01.1.139898-3. Referida ação rescisória foi julgada em 19/10/2020, proferindo-se o acórdão de ID 20712024, que, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos. O julgado foi mantido em sede de embargos de declaração (acórdão de ID 23339882). Interposto recurso especial, seu processamento foi inadmitido pelo Presidente desta Corte (ID 2465289). Foram interpostos, sucessivamente, agravo em recurso especial e agravo interno perante o STJ, todos rejeitados (ID 33518867). Foram, ainda, opostos embargos de declaração no STJ, sobrevindo, então, a notícia de transação entre as partes, com pedido de desistência dos referidos embargos, tendo sido homologada a desistência daquele recurso pela Corte Superior e determinado o retorno dos autos à origem para apreciação do acordo (ID 33518867 – p. 136/137). Retornando os autos a esta Câmara, foi apresentada a petição de ID 33560857, na qual requerem as partes a homologação do acordo entre elas firmado para quitação do débito. Informam que, nos termos de tal acordo, os valores relativos aos honorários de sucumbências, multa e depósito judicial que se encontram à disposição desse juízo deverão ser levantados pelo Banco Santander. Ao final, requerem a homologação do acordo e a expedição de alvará em favor da instituição financeira para o levantamento do valor. Brevemente relatado, decido. Considerando que o acordo firmado entre as partes, por meio de seus advogados com poderes para transigir, abrange tanto o débito principal objeto do cumprimento de sentença no 0045417-31.2005.8.07.0001 quanto as despesas recolhidas na presente ação rescisória, deve ser apreciado também nestes autos. Restou pactuado que o Banco Santander pagará à Paladium a importância de R$ 7.000.000,00 depositada judicialmente nos autos do cumprimento de sentença no 0045417-31.2005.8.07.0001, quantia esta que alcançará multa, honorários, custas e depósito de 5% efetuados nesta rescisória. Consequentemente, as partes negociaram que pertence ao Banco Santander todos os valores depositados nesta rescisória, como se observa dos parágrafos 3, 10 e 11 do acordo (ID 33564009 – p. 3/4). Por fim, acordaram ainda que as custas eventualmente existentes nesta rescisória ficarão a cargo da ré PALADIUM, conforme parágrafo 19 do acordo (ID 33564009 – p. 6). ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes em ID 33564009 quanto ao presente feito, com base no artigo 932, I, do CPC. Defiro o levantamento dos valores depositados nesta ação rescisória em favor do autor, Banco Santander. Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido em ID 33560857. Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo da ré PALADIUM. Pagas as custas finais, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora